Tribunal: TJSP
Processo: 1520654-94.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo e furto, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo e furto, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas de ambos os réus.